Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-76.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL.TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TAXA NA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO FINANCEIRO. BACEN. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPLÍCITA. JUROS MORATÓRIOS COM CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA INCABÍVEIS. DESPESAS DE COBRANÇA. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA RÉ. CONDENAÇÃO DO AUTOR A ARCAR COM A ÍNTEGRA DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Assim, a demanda deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), pois a relação jurídica estabelecida entre as partes é de fornecedor e de consumidor, nos moldes dos artigos 2o e 3° daquele Diploma legal.
2. Os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção, comportando apenas a exceção de possível revisão da taxa de juros pactuada se houver abusividade (Súmula n.o 296 do STJ), cabendo a comprovação por parte do consumidor de que a taxa de juros cobrada se encontra bem acima da taxa média praticada no mercado.
3. O Banco Central indica as taxas médias de juros praticadas em cada período, sendo que na época (14.08.2021), em operação de crédito similar (aquisição de veículos – Pré-fixado), constatou-se que a menor taxa de juros cobrada foi de 0,98% ao mês e 12,39% ao ano; e a maior foi de 3,45% ao mês e 50,26% ao ano. No caso, as taxas de juros de operação praticadas no contrato foram de 2,12% mensal e anual de 28,57%, representando valor dentro da média de mercado, não havendo que se falar em taxas de juros fixadas em patamares exorbitantes ou em abusividade de cláusula contratual.
4. Nos termos da Súmula n.o 541 do Superior Tribunal de Justiça: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” Portanto, a capitalização de juros devidamente pactuada não pode ser considerada como prática abusiva, sendo necessário o cumprimento integral do contrato firmado.
5. De acordo com a jurisprudência desta Corte, “Não há abusividade na cláusula que prevê o repasse das despesas decorrentes da cobrança pela inadimplência ao consumidor”. (Acórdão 1434996)
6. A previsão de juros moratórios capitalizados diariamente a 1% ultrapassa o limite de 12% ao ano previsto no Enunciado de Súmula no 379 do STJ.
7. Há a sucumbência mínima da ré, pois ela venceu praticamente em todos pedidos principais da demanda ajuizada pelo autor, tendo apenas sido procedente a capitalização diária de juros moratórios. Honorários advocatícios fixados exclusivamente em desfavor do autor.
8. RECURSO DO AUTOR (1o apelante) CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ (2o apelante) CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.